Tribunal: TJPA
Processo: 0800392-10.2020.8.14.0043
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800392-10.2020.8.14.0043

APELANTE: VALBERT NOGUEIRA DE SOUZA

ADVOGADO DATIVO: BARBARA MARIA BALIEIRO DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

APELAÇÃO
CRIMINAL

PROCESSO Nº 0800392-10.2020.8.14.0043

COMARCA: PORTEL/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE:
VALBERT NOGUEIRA DE SOUZA
(ADV.: BARBARA MARIA BALIEIRO DE OLIVEIRA, OAB/PA Nº 28.713)

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

REVISOR
: Des.

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

RELATOR
: Des. ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO SIMPLES.
INVIABILIDADE
. TIPICIDADE DO CRIME DE ROUBO EVIDENCIADA PELA PALAVRA DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA POLICIAL. REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL.
CABIMENTO EM PARTE DO PEDIDO. DE OFÍCIO AFASTADA A AGRAVANTE DO ART. 61, II, “J”, CPB.
REFORMADA A PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A prova dos autos é hábil a sustentar o decreto condenatório, confirmando a violência ou grave ameaça sofrida pela vítima, descabendo o pedido de desclassificação do delito de roubo para furto simples.

2. A justificativa utilizada pelo juízo sentenciante para valorar negativamente a circunstância judicial “culpabilidade” foi feita de forma equivocada, uma vez que, a fundamentação

utilizada se enquadra como justificativa para negativar as “circunstâncias do crime”. Portanto, nesse ponto, mantem-se como negativa a circunstância judicial “circunstâncias do crime”, não mais a circunstância judicial “culpabilidade”.

2.1. Outrossim, de forma bem pontuada pelo Procurador de Justiça, deve ser, ainda assim, valorada negativamente o vetor “culpabilidade”, uma vez que, como constatado na sentença, o recorrente tinha sido colocado em liberdade provisória, quando cometeu o delito ora julgado, sendo, dessa forma, fundamentação idônea a negativar essa circunstância judicial, com base nesta nova justificativa.

3. Afasto,
ex officio,
a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “j”, do CPB, tendo em vista que, como se observa nos autos, não há prova alguma demonstrando que o agente tenha se valido das facilidades que decorrem do momento de calamidade pública para perpetrar o delito.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa para
06 (seis) anos e 18 (dezoito) dias de reclusão, mais o pagamento de 16 dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto.

RELATÓRIO

Valbert Nogueira de Souza,
por intermédio de Advogada, interpôs apelação, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Portel, que o
condenou à pena final definitiva de
09 (nove) anos e 04 (quatro) de reclusão
, além do pagamento de
200 (duzentos)
dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática delitiva tipificada do
crime previsto no artigo 157, §2º, inciso VII, do Código Penal.

Narra a denúncia que, conforme consta na sentença:

“(...) no dia 26 de outubro de 2020, por volta das 01h, no interior da sede de festas Camel, o denunciado VALBERT NOGUEIRA DE SOUZA, vulgo “troféu” subtraiu, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma branca, tipo faca, um aparelho celular da marca Samsung, modelo Note 09 (nove) da vítima Amiraldo Barbosa Pereira.”

Insatisfeita, com o édito condenatório, a defesa requer a desclassificação para a conduta tipificada no art. 155, caput, do CPB.

O apelante pleiteia ainda, a reforma da dosimetria, para reduzir a pena-base para o mínimo legal.

O
dominus litis
, em contrarrazões, rechaça as argumentações da defesa, postulando pelo conhecimento e desprovimento do recurso defensivo.

Manifestando-se na condição de
custos legis,
o Procurador de Justiça
Marcos Antonio Ferreira das Neves,

de igual forma,
manifestou-se
pelo conhecimento e desprovimento da apelação
.

É o relatório.

VOTO

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Portanto, conheço.

Como consignado no relatório o apelante, em suas razões de apelação, pretende a desclassificação do crime de roubo majorado para o crime de furto simples, aduzindo que não houve violência ou grave ameaça contra a vítima.

No entanto, após devida análise das provas carreadas aos autos, assevero que o pleito defensivo não merece prosperar.

Nesse diapasão oportuno trazer à baila, o depoimento da vítima Amiraldo Barbosa Pereira, perante a autoridade policial, descreveu a ameaça sofrida:

“(...) na madrugada de hoje (26/10/2020), por volta de 01h, o declarante estava em uma festa na Sede do Camel, manuseando seu aparelho celular, ocasião que um indivíduo, armado de uma faca, disse as textuais
“ME DÁ O CELULAR!”
e puxou o celular das mãos do declarante e saiu correndo no rumo da portaria da sede; QUE populares correram atrás do mesmo; QUE acusado foi alcançado na praça da Saúde; UQE em seguida foi chamado a polícia o qual o mesmo foi conduzido para esta delegacia. (...)”

Ademais, o depoimento, em juízo, do policial militar Márcio Rogério, corrobora com a versão apresentada pela vítima, conforme é demonstrado a seguir:

“(...) a guarnição tava ali no centro da cidade de Portel (...), próximo à casa de show ‘Mormaço’, nesse instante chegou um mototaxista e nos informou que tinha acabado de acontecer um roubo na casa de show Camel e que os elementos que praticaram o delito saíram correndo e estavam vindo na direção do centro, próximo de onde nós estávamos, aí nós dividimos a guarnição e nos organizamos pra poder localizá-los e na esquina da rua Hugo Carlos Saboia com a Floriano Peixoto, nós
tivemos êxito em abordá-lo, abordamos três elementos e
eu mesmo fiz a busca pessoal
nos três e
com o vulgo ‘TROFÉU’ encontrei uma faca tipo peixeira
que estava na manga da camisa dele, foi que eu tirei, passei pro sargento,
encontrei também o aparelho celular que foi roubado
(...) demos voz de prisão a eles e dali nos deslocamos pra delegacia para procedimentos (...)”

Tem-se, ainda, a confissão do acusado na fase pré-processual como em juízo.

Como se vê, a vítima, em seu depoimento perante a autoridade policial, e o depoimento prestado pelo policial militar, narram com riqueza de detalhes a forma de agir do apelante, podendo inferir-se sem sombra de dúvidas que o crime se deu com emprego de grave ameaça ou violência à pessoa.

Para Guilherme de Souza Nucci (2016),
"a grave ameaça é o prenúncio de um acontecimento desagradável, com força intimidativa, desde que importante e sério. O termo
violência
, quando mencionado nos tipos penais, como regra, é traduzido como toda forma de constrangimento físico voltado à pessoa humana. Lembremos, no entanto, que violência, na essência, é qualquer modo de constrangimento ou força, que pode ser física ou moral. Logo, bastaria mencionar nos tipos, quando fosse o caso, a palavra
violência
, para se considerar a física e a moral, que é a grave ameaça."

A diferença entre roubo e furto está no modo como cada um desses atos ilícitos é praticado. O furto é caracterizado por não haver episódio de violência ou ameaça contra a vítima. Já o roubo consiste na ocorrência de ameaça ou violência contra quem está sendo roubado.

Desse modo, acertadamente o Juízo
a quo
condenou o apelante pelo crime tipificado no art. 157,
§2º,
VII, do Código Penal, por ser o mais adequado ao caso em comento.

De outra banda, tem razão em parte a defesa do recorrente, quando, pugna pela redução da pena-base ao mínimo legal. Para um melhor exame da tese ministerial, transcrevo parte da sentença, no ponto de interesse,
ipsis litteris
(ID 6497345):

“DA CONCLUSÃO
.

Em face do exposto,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão punitiva estatal, motivo pelo qual: CONDENO os acusados
VALBERT NOGUEIRA DE SOUZA, vulgo “troféu”
às sanções punitivas do Art. 157, §2º, Inciso VII CPB, nos termos da fundamentação ao norte.

Passo à individualização da pena dos réus com observância das disposições dos Arts. 68 e 59, do CPB.

Culpabilidade exacerbada,
considerando o cenário de violência e a audácia do criminoso que agiu dentro de casa de eventos, demonstrando destemor das consequências de sua conduta, agindo na presença de várias pessoas, com agressividade na abordagem da vítima.

Quanto à conduta social, considerando a falta de elementos nos autos, deixo de valorá-la negativamente.

Não ostenta antecedentes criminais.

Personalidade: não existem nos autos elementos suficientes para aferir a personalidade do Réu. Portanto, deixo de valorá-la negativamente.

Os motivos do crime inerentes ao tipo.

As circunstâncias normais à espécie.

As consequências extrapenais normais à espécie.

O comportamento da vítima em nada influenciou a ocorrência do delito, de forma que considero como circunstância neutra, conforme entendimento esposado na Súmula nº18 do E. TJE/PA.

Ao réu cabe abstratamente a pena de reclusão, de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa.

(...)

Concluindo, à vista de tais circunstâncias judiciais
fixo a pena-base no grau acima do mínimo prevista para o crime de roubo, isto é, em 08 (oito) anos de reclusão e 160 (cento e sessenta) dias-multa à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época da infração.

Verifica-se que o delito foi praticado durante a atual pandemia de Covid-19 que assola a população mundial, devendo ser reconhecida a incidência da circunstância agravante prevista no art. 61, inc. II, alínea “j” do CPB. É cediço que a situação de calamidade pública impõe o dever social de mútua assistência, de modo que o cometimento de crime nessas circunstâncias revela a ausência de solidariedade humana, insensibilidade e frieza moral do agente.
Considerando a prática delitiva durante a atual pandemia, agravo a pena em 01 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias multa, passando a dosar a pena em 09 (nove) anos de reclusão 180 (cento e oitenta) dias multa.

Milita em favor do acusado uma circunstância atenuante, qual seja, a confissão espontânea, pelo que
atenuo
a pena
em 01 (um) ano e 06 (seis) meses pela confissão
, passando a dosá-la em 07 (sete) anos de reclusão 150 (cento e cinquenta) dias-multa.

Com relação à causa de aumento do crime ter sido cometido com o emprego de arma branca do tipo faca, aplico-a, razão pela qual aumento a pena em 1/3 (um terço), ou seja, aumento em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 46 (quarenta e seis) dias-multa, razão pela qual fica o réu

definitivamente condenado a pena de
09 (nove) anos e 04 (quatro) de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa.

Considerando que não há elementos suficientes nos autos para aferir a situação econômica do réu, FIXO os dias-multa, cada um, no valor equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso. Deve a pena ser cumprida em
REGIME INICIAL FECHADO
, nos termos do art. 33 do CPB.” (grifei)

Com o trecho acima reproduzido, constata-se que o juízo
a quo,
ao valorar os vetores judiciais do art. 59 do CPB,
considerou como desfavorável ao apelante, o vetor judicial da culpabilidade,
justificando, dessa maneira, a fixação da sanção base em
08 (oito) anos de reclusão e 160 (cento e sessenta) dias-multa
.

De outra banda, entendo que tem razão o Procurador de Justiça
Marcos Antônio Ferreira das Neves
quando, em seu parecer, recomenda a reavaliação da sentença em relação à dosimetria da pena.

Digo isso porque, a justificativa utilizada pelo juízo sentenciante para valorar negativamente a circunstância judicial “culpabilidade” foi feita de forma equivocada, uma vez que, a fundamentação
“considerando o cenário de violência e a audácia do criminoso que agiu dentro de casa de eventos, demonstrando destemor das consequências de sua conduta, agindo na presença de várias pessoas, com agressividade na abordagem da vítima”
se enquadra como justificativa para negativar as “circunstâncias do crime”.

Portanto, nesse ponto, mantem-se como negativa a circunstância judicial “circunstâncias do crime”, não mais a circunstância judicial “culpabilidade”.

Outrossim, de forma bem pontuada pelo Procurador de Justiça, deve ser, ainda assim, valorada negativamente o vetor “culpabilidade”, uma vez que, como constatado na sentença, o recorrente tinha sido colocado em liberdade provisória, quando cometeu o delito ora julgado, sendo, dessa forma, fundamentação idônea a negativar essa circunstância judicial, com base nesta nova justificativa.

Por essas razões, passo a refazer a edificação da pena, com fulcro nos arts. 59 e 68, ambos do Código Penal.

Na primeira fase,
fixo a reprimenda inicial em 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mais o pagamento de 14 (catorze) dias-multa
, em virtude de haver duas circunstâncias judiciais valoradas negativamente em desfavor do apelante, sendo elas “culpabilidade” e “circunstâncias do crime”.

Na segunda fase, com o mesmo entendimento do Procurador de Justiça,
afasto,
ex officio,
a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “j”, do CPB,
tendo em vista que, como se observa nos autos, não há prova alguma demonstrando que o agente tenha se valido das facilidades que decorrem do momento de calamidade pública para perpetrar o delito. Por outro lado, presente, como constatado na sentença, a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “d”, do CPB), ocorrendo em
diminuição da pena para 04 (quatro) anos, 06 (seis) meses e 14 (catorze) dias de reclusão, mais o pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na fase final, não concorre causa de diminuição, apenas de aumento - emprego de arma branca na empreitada delituosa -, sendo utilizada a fração de 1/3 para aumentar a pena, tornando-a concreta e definitiva em
06 (seis) anos e 18 (dezoito) dias de reclusão, mais o pagamento de 16 dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto.

Por todo o exposto, acompanhando em parte o parecer ministerial, conheço o presente recurso e dou-lhe parcial provimento para redimensionar a pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa para
06 (seis) anos e 18 (dezoito) dias de reclusão, mais o pagamento de 16 dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto.

É como voto.

Belém (PA), 29 de junho de 2022.

Des.
ALTEMAR DA SILVA PAES

Juiz Convocado -

Relator

Belém, 02/08/2022